Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714063-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ, CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME, MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos ao a Apelante (MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ) e a Apelante (CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME), sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões de id. 33883378/33883379 e quanto a questão de litigância de má-fé suscitada na resposta ao apelo de id. 33883387, respectivamente. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora